Tribunal: TJSP
Processo: 2192913-09.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Contrato de honorários advocatícios. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Exceção de contrato não cumprido, mora e excesso de execução que não constituem matérias de ordem pública. Exceção de pré-executividade que só pode ser admitida se houver prova pré-constituída que demonstre a ausência de exigibilidade, certeza e liquidez

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Contrato de honorários advocatícios. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Exceção de contrato não cumprido, mora e excesso de execução que não constituem matérias de ordem pública. Exceção de pré-executividade que só pode ser admitida se houver prova pré-constituída que demonstre a ausência de exigibilidade, certeza e liquidez do título. Caso em que o título prevê claramente prestação de valor certo e determinado, incumbindo aos executados se valerem da via adequada para impugnação da planilha de cálculos e para alegar descumprimento do contrato pelo exequente, por se tratar de questões de mérito. Decisão mantida. Recurso desprovido.